Tribunal: TJMT
Processo: 1011881-23.2024.8.11.0037
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011881-23.2024.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[TRANSPORTES CONDOR LTDA - CNPJ: 07.295.416/0001-23 (EMBARGADO), VIVIANE ELIZABETE PAVONI - CPF: 030.348.009-24 (ADVOGADO), HTK LOGISTICA LTDA - CNPJ: 39.655.382/0001-27 (EMBARGANTE), NEOVIA NUTRICAO E SAUDE ANIMAL LTDA. - CNPJ: 18.631.739/0024-53 (EMBARGANTE), LUIZ ANTONIO GOMIERO JUNIOR - CPF: 206.035.408-05 (ADVOGADO), ALVORADA COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - CNPJ: 01.963.040/0019-20 (EMBARGANTE), LEONARDO RANDAZZO NETO - CPF: 023.288.028-00 (ADVOGADO), ALVORADA COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - CNPJ: 01.963.040/0003-63 (EMBARGANTE), ALVORADA COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - CNPJ: 01.963.040/0037-02 (EMBARGANTE), HTK LOGISTICA LTDA - CNPJ: 39.655.382/0001-27 (TERCEIRO INTERESSADO), NEOVIA NUTRICAO E SAUDE ANIMAL LTDA. - CNPJ: 18.631.739/0024-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL

E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO DE COBRANÇA. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA LEGAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração
opostos
contra acórdão que deu parcial provimento à apelação para excluir do polo passivo duas filiais da empresa recorrente, mantendo, contudo, a condenação solidária da unidade situada em Campo Grande/MS, bem como das demais corrés, ao pagamento de frete no valor de R$ 14.000,00, decorrente de serviço de transporte rodoviário de cargas comprovado por Conhecimento de Transporte Eletrônico (CT-e).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em
:
(i) omissão quanto à análise do nexo causal, do ônus da prova e da eventual responsabilidade da transportadora; e (
ii
) contradição interna entre a reforma parcial da sentença e a manutenção da condenação solidária da embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da controvérsia.

4.
O acórdão embargado enfrentou expressamente as questões relevantes ao deslinde da causa, reconhecendo que a responsabilidade solidária prevista no art. 5º-A, § 2º, da Lei n. 11.442/2007 exige a comprovação da efetiva prestação do serviço de transporte pelo credor, observado o ônus probatório que incumbe ao autor quanto à demonstração do fato constitutivo do direito alegado, nos termos do art. 373, I, do CPC.

5.
A análise do conjunto probatório demonstrou que a transportadora emitiu CT-e apenas para operação de transporte destinada à filial da embargante em Campo Grande/MS, circunstância que justificou a manutenção da condenação apenas quanto a essa unidade e a exclusão das demais, por ausência de prova equivalente, o que evidencia que a condenação foi delimitada precisamente às operações de transporte cuja efetiva prestação restou comprovada nos autos.

6.
A alegação de ausência de nexo causal parte de premissa inadequada, pois a controvérsia não envolve responsabilidade civil por ato ilícito, mas obrigação legal de pagamento de frete fundada em solidariedade estabelecida por lei, condicionada à comprovação da prestação do serviço
. O
acórdão examinou a dimensão causal da controvérsia sob a perspectiva própria da obrigação legal discutida, restringindo a responsabilização às operações documentalmente comprovadas.

7. Nã
o procede a alegação de omissão quanto à eventual responsabilidade operacional da transportadora, pois a controvérsia não versa sobre falha na execução do transporte ou sobre dever de indenizar por danos, mas exclusivamente sobre a obrigação de pagamento do frete decorrente da prestação do serviço, circunstância que afasta a pertinência da tese invocada pela embargante.

8
.
Inexiste contradição interna no julgado, pois a exclusão de determinadas filiais e a manutenção da condenação da unidade beneficiária do transporte decorrem da mesma premissa lógica: a responsabilização solidária limita-se às operações de transporte documentalmente comprovadas.

9
.
A insurgência recursal revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que afasta a possibilidade de integração do
aresto
pela via estreita dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10
.
Embargos de declaração rejeitados.

Tese
s
de julgamento:
“
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado quando inexistentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

2. Na cobrança de frete fundada na responsabilidade solidária prevista no art. 5º-A, § 2º, da Lei n
.
11.442/2007, a condenação deve limitar-se às operações de transporte cuja prestação esteja documentalmente comprovada
.
”

Dispositivos relevantes citados:

CPC,
arts
. 373, I, 1.022, e 1.026, § 2º; Lei n. 11.442/2007,
art
. 5º-A, § 2º
.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
:
STJ,
EDcl
no
REsp
n. 1.435.687/MG; TJMT, N.U 1025138-66.2023.8.11.0000
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração

opostos p
or
ALVORADA COMÉRCIO
DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA.
c
ontra acórdão desta Quinta Câmara de Direito Privado, de minha
relatoria
, que em julgamento unânime,

deu parcial provimento ao recurso de
apelação por ela
interposto

e
m face da
sentença proferida nos autos da
Ação de Cobrança
movida por
TRANSPORTES CONDOR LTDA.
em
desfavor
da ora
embargante
,
de
duas de
suas filiais,
de
HTK LOGÍSTICA LTDA.
e de
NEOVIA NUTRIÇÃO E SAÚDE
ANIMAL LTDA.
,

tão somente para excluir do polo passivo da demanda
as

unidades
da recorrente
localizadas

em Coxim/MS (CNPJ n. 01.963.040/0019-20) e
em
Araçatuba/SP (CNPJ n. 01.963.040/0037-02),

mantendo a condenação solidária
de seu estabelecimento

sediad
o
em
Campo

Grande/MS (
CNPJ
n. 01.963.040/0003-63),
bem como das demais
corrés
,
ao pagamento da quantia de R$ 14.000,00, acrescida dos consectários

legais nos termos

especificados

no acórdão
(id.
346679881
).

Em suas razões,
a
embargante aponta
a existência de
omiss
ões
e contradição no julgado
.

Aduz que
o aresto
não enfrentou de

maneira analítica e individualizada a tese central
aventada
nas razões recursais, qual

seja, a ausência de demonstração do nexo causal entre
sua
conduta
e
o alegado prejuízo
, salientando que
o
conjunto probatório
se
limita a alegações unilaterais, desacompanhadas de elementos

objetivos
aptos a ensejar sua responsabilização
.

Assevera que
o
acórdão, ao manter a condenação, não

especific
ou
qual foi a conduta concreta considerada ilícita, nem indic
ou
de que modo se

estabeleceu o
vínculo

entre tal atuação e o
resultado danoso.
Acrescenta
que
a
atribuição de responsabilidade

sem a clara identificação do
elo
causal viola o

dever constitucional de fundamentação das decisões judiciais
.

Consigna que o pronunciamento judicial
não examina de forma

explícita se
o
ônus
probatório

da autora
foi efetivamente cumprido
, destacando que

inexiste
análise detalhada acerca da

suficiência d
os elementos
produzid
o
s,
tampouco i
ndicação precisa
de quais del
e
s seriam capazes de
evidenciar
o dano e sua
imputação
.

Registra
que essa omissão lhe
transfere, na prática, o
encargo
de afastar uma

responsabilidade que não foi adequadamente demonstrada pela parte autora.

Assinala que
o julgado
deix
ou
de analisar se a dinâmica fática permitiria concluir pela culpa

exclusiva ou concorrente da própria transportadora
,
circunstância
que
possui potencial para afastar

integralmente o dever de indenizar
.

Argumenta
haver contradição interna
, na medida em que
o acórdão

reconhece a necessidade de revisão

parcial da sentença, mas mantém a condenação indenizatória sem explicitar de maneira

coerente e
adequadamente motivada

a presença dos pressupostos da responsabilidade civil
,
o que evidencia
desalinhamento entre a fundamentação e a conclusão adotada
.

Entende que a adequada integração do julgado, mediante o enfrentamento explícito das teses arguidas, poderá conduzir ao reconhecimento da inexistência de comprovação do liame causal e do dano indenizável,
acarretando a
desconstituição da responsabilidade que lhe foi atribuída e a improcedência do pedido formulado pela parte embargada.

Com essas considerações, requer o acolhimento dos embargos

com efeitos infringentes
para sanar o
s
vício
s

suscitados
, com o consequente provimento do recurso de apelação.

Embora intimada (id.
347210865
),
a
embargad
a
deixou
transcorrer o prazo legal sem apresentar contrarrazões (id.
350202362
).

É o relatório.

Inclua-se
em
pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR.
DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Como é cediço, para o acolhimento dos embargos de declaração se faz necessária a demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Trata-se, pois, de recurso de fundamentação vinculada, cujo cabimento é restrito às hipóteses expressamente previstas em lei.

Ademais, a medida recursal serve ao esclarecimento ou ao aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à rediscussão do mérito nem à reapreciação do conjunto fático-probatório, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração do julgamento, sendo certo que
“
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
” (STJ,
EDcl
no REsp n. 1.435.687/MG, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 23/6/2015,
DJe
de 30/6/2015).

Logo, à luz da norma processual civil e da jurisprudência pátria, os embargos de declaração não se destinam à reforma da decisão, nem autorizam que a parte simplesmente reitere os argumentos já analisados e refutados.

Pois bem.

Conforme relatado,
a
embargante pretende que sejam sanadas supostas omiss
ões
e contradição no aresto,

atribuindo-lhe efeitos infringentes para o fim de afastar a condenação que lhe foi imposta.
Defende que a
s omissões

dizem respeito à ausência de enfrentamento analítico do nexo causal, do ônus probatório da
autora e da eventual responsabilidade operacional da própria transportadora pelo dano alegado
, e que a
contradição residiria
na incongruência
entre a revisão parcial da
sentença e a manutenção da condenação sem a devida explicitação dos pressupostos da responsabilidade civil.

Do cotejo dos autos, todavia, constato que os presentes declaratórios
não comportam acolhimento
,
porquanto inexistente qualquer vício apto
a ensejar a integração ou correção do julgado
.

Por certo, o acórdão recorrido, de minha relatoria, tratou de maneira clara, fundamentada e detalhada a matéria devolvida para análise deste Sodalício, conforme se observa do excerto do voto a seguir colacionado:

“(...)

De início, cumpre anotar que a preliminar arguida pelas apelantes acerca de sua ilegitimidade passiva é questão que se confunde com o mérito, de modo que com ele será analisada.

A presente controvérsia impõe a análise conjugada de dois aspectos fundamentais e intrinsecamente relacionados: a natureza jurídica da relação entre matriz e filiais para fins de configuração da legitimidade passiva quanto ao crédito cobrado e a extensão da responsabilidade solidária prevista no artigo 5º-A, § 2º, da Lei n. 11.442/2007, especialmente quanto à demonstração da efetiva prestação dos serviços de transporte que ensejaram o crédito ora perseguido.

As recorrentes
aduzem haver
erro material na sentença ao reconhecer a legitimidade de três inscrições de CNPJ distintas, todas sob a denominação social
ALVORADA COMÉRCIO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA.
, afirmando tratar-se de meras filiais de uma mesma pessoa jurídica, sem autonomia patrimonial ou personalidade própria, circunstância que teria gerado multiplicidade artificial de devedores e responsabilidade triplicada indevida.

Compulsando o feito, verifica-se que a empresa
ALVORADA COMÉRCIO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA.
possui, de fato, diversas filiais distribuídas em diferentes Estados da Federação, cada qual com inscrição própria no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ, conforme se extrai do contrato social acostado aos autos(id.337611884).

Neste ponto, cumpre destacar que a inscrição de filial no CNPJ não confere personalidade jurídica autônoma ao estabelecimento secundário, mas apenas identifica a unidade operacional para fins de controle tributário e cadastral. A personalidade jurídica pertence exclusivamente à matriz, sendo as filiais meros desdobramentos territoriais da atividade empresarial desenvolvida por um único sujeito de direitos, cujo patrimônio é uno e indivisível.

A propósito, “ainda que possuam CNPJ diversos e autonomia administrativa e operacional, as filiais são um desdobramento da matriz por integrar a pessoa jurídica como um todo”(STJ, REsp n. 1.655.796/MT, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 11/2/2020,
DJe
de 20/2/2020).

Diante disso, tem-se que a presença de múltiplas filiais no polo passivo equivale, juridicamente, à da própria
ALVORADA COMÉRCIO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA.
, uma vez que a indicação do CNPJ dos estabelecimentos secundários possui apenas a finalidade de identificar a unidade operacional envolvida na relação que originou a obrigação, sendo certo que a condenação, em qualquer hipótese, recai sobre o patrimônio único da pessoa jurídica, independentemente do número de estabelecimentos que mantenha.

Todavia, a questão central a ser dirimida não se resume à personalidade jurídica das filiais ou à unicidade patrimonial da pessoa jurídica
ALVORADA COMÉRCIO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA.
, mas à efetiva participação desta empresa na relação de transporte que deu origem ao crédito cobrado pela apelada.

A responsabilidade solidária prevista no artigo 5º-A, § 2º, da Lei n. 11.442/2007 possui fundamento na teoria do risco-proveito e na necessidade de proteção do transportador em face da complexidade das cadeias logísticas contemporâneas, nas quais múltiplos agentes econômicos participam da operação de transporte de mercadorias, muitas vezes mediante sucessivas subcontratações que dificultam ou impossibilitam a identificação do efetivo responsável pelo pagamento do frete.

Nesse contexto normativo, o legislador estabeleceu regime solidário abrangendo o contratante, o subcontratante, o cossignatário e o proprietário da carga, de modo a assegurar ao transportador que efetivamente prestou os serviços a possibilidade de exigir o pagamento do frete de quaisquer dos agentes que se beneficiaram do transporte realizado.

Contudo, tal solidariedade não é automática, presumida ou desvinculada da demonstração da efetiva prestação dos serviços, pressupondo que aquela determinada prestadora tenha realmente executado o transporte, entregado as mercadorias e, por conseguinte, faça jus ao recebimento do frete correspondente.

As recorrentes argumentam inexistir vínculo contratual com a transportadora, afirmando que apenas figuraram como destinatárias das mercadorias sem participar da contratação do frete, já tendo quitado todos os valores devidos à fornecedora. Alegam que a condenação geraria duplicidade de cobrança e que o artigo 5º-A, § 2º, da Lei n. 11.442/2007 exigiria comprovação de relação jurídica ou benefício econômico direto, elementos ausentes no caso concreto.

A tese recursal não merece acolhimento.

O artigo 5º-A, §2º, da Lei n.11.442/2007, que dispõe sobre o transporte rodoviário de cargas por conta de terceiros e mediante remuneração, estabelece de forma expressa e inequívoca que “o contratante e o subcontratante dos serviços de transporte rodoviário de cargas, assim como o cossignatário e o proprietário da carga, são solidariamente responsáveis pela obrigação prevista no caput deste artigo, resguardado o direito de regresso destes contra os primeiros”.

A norma é clara ao instituir responsabilidade solidária legal, que independe da existência de relação contratual direta entre o transportador e os demais sujeitos envolvidos na cadeia logística. A solidariedade, neste caso, decorre de expresso comando legislativo, e não de vontade das partes ou de presunção judicial, razão pela qual sua aplicação não comporta interpretação restritiva ou condicionamento a requisitos não previstos no texto normativo.

Deveras, a
ratio
legis do dispositivo é proteger o transportador, que muitas vezes é o elo mais frágil da cadeia econômica, assegurando-lhe o recebimento do frete mediante a distribuição da responsabilidade entre todos aqueles que, de alguma forma, participam ou se beneficiam da operação de transporte. Trata-se de política legislativa voltada à proteção do crédito do transportador e à manutenção da viabilidade econômica do setor, especialmente diante da complexidade das cadeias logísticas contemporâneas e das sucessivas subcontratações que dificultam a identificação do efetivo responsável pelo pagamento.

A Lei não exige, para configuração da solidariedade, a existência de vínculo contratual direto entre o transportador e o destinatário da carga, tampouco condiciona tal regime à anuência prévia do proprietário em relação à subcontratação dos serviços. O que a norma prevê, tão somente, é a condição objetiva de contratante, subcontratante, cossignatário ou proprietário da mercadoria.

Assim, a alegação de que a subcontratação ocorreu sem o conhecimento ou a anuência das apelantes não afasta sua responsabilidade. A norma não condiciona a responsabilização do destinatário ao conhecimento prévio da cadeia de subcontratações ou à autorização expressa para que o contratante direto promova a terceirização dos serviços, sendo relevante apenas a participação objetiva na operação de transporte e o benefício econômico dela decorrente.

A jurisprudência firmou entendimento no sentido de que, presente o interesse econômico na prestação do serviço de transporte, caracteriza-se, como regra, a responsabilidade solidária entre a tomadora do serviço, a transportadora e o proprietário da carga, independentemente de vínculo contratual direto ou de ciência acerca de eventual subcontratação, senão vejamos:
(...)

No mesmo sentido é o entendimento deste Sodalício:
(...)

Dessa forma, admitir a tese defendida pelas apelantes significaria esvaziar completamente a proteção conferida pela lei ao transportador, pois bastaria que o contratante direto subcontratasse terceiro, sem dar ciência ao destinatário, para que este último ficasse isento de qualquer responsabilidade pelo
pagamento do frete, ainda que tivesse recebido as mercadorias e se beneficiado dos serviços prestados. Tal interpretação contrariaria frontalmente a finalidade da norma e incentivaria práticas fraudulentas em detrimento dos transportadores.

Para mais, o regime solidário não gera enriquecimento sem causa do credor nem duplicidade de cobrança, ao contrário do que alegam as recorrentes. Trata-se de mecanismo legal destinado a assegurar o adimplemento da obrigação, permitindo ao credor exigir o pagamento de quaisquer dos devedores solidários, sem que isso implique multiplicação do débito ou pagamento em duplicidade.

Notadamente, o fato de as apelantes terem efetuado o pagamento do frete à empresa
HTK LOGÍSTICA LTDA.
(ids.337611889,337611890e337611891)não elide sua responsabilidade perante a transportadora recorrida, mas apenas lhes assegura o direito de regresso, nos termos expressamente previstos no artigo 5º-A, § 2º, da Lei n. 11.442/2007.

Estabelecidas essas premissas teóricas sobre o regime de solidariedade aplicável ao transporte rodoviário de cargas, impõe-se verificar, no caso concreto, quais operações de transporte foram efetivamente realizadas pela apelada
TRANSPORTES CONDOR LTDA.
, uma vez que, conforme já consignado, o reconhecimento da legitimidade passiva pressupõe a comprovação de que a destinatária efetivamente recebeu mercadorias transportadas por aquela específica empresa, e não de mera presunção decorrente da inclusão de seu nome em documentos fiscais emitidos por terceiros.

Analisando detidamente os documentos acostados ao feito, constata-se, de forma inequívoca, que a recorrida
TRANSPORTES CONDOR LTDA.
emitiu apenas um Conhecimento de Transporte Eletrônico (CT-e) próprio, de número 3383, referente ao frete de mercadorias com destino à filial da
ALVORADA COMÉRCIO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA.
localizada em Campo Grande/MS, inscrita no CNPJ n. 01.963.040/0003-63, no valor de R$ 14.000,00(id.337610899).

Os demais Documentos Auxiliares do Conhecimento de Transporte Eletrônico (
DACTE’s
) mencionados nos autos-de números 11235(id.337611850), 11236(id.337611851)e 11237(id.337611852) -foram emitidos pela empresa
HTK LOGÍSTICA LTDA.
, e não pela apelada, referindo-se a fretes com destino às filiais de Coxim/MS (CNPJn.01.963.040/0019-20) e Araçatuba/SP (CNPJn.01.963.040/0037-02).

Registre-se que o Conhecimento de Transporte Eletrônico (CT-e) constitui o documento fiscal que comprova a prestação do serviço de transporte rodoviário de cargas, identificando o prestador, o tomador, a origem, o destino, a natureza da carga e o valor do frete ajustado. Ainda que sua expedição não seja, por si só, condição exclusiva para a titularidade do crédito, o CT-e representa forte indício da efetiva execução do transporte e reforça a legitimidade do responsável por sua formalização para pleitear o pagamento correspondente.

Na hipótese, a recorrida emitiu CT-e apenas para o transporte com destino à filial de Campo Grande/MS, circunstância que demonstra que esta foi a única operação de transporte concretamente realizada pela apelada em benefício da pessoa jurídica
ALVORADA COMÉRCIO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA
.

Embora conste nos
DACTE’s
emitidos pela
HTK LOGÍSTICA LTDA.
, nas observações gerais, a menção “TRANSPORTE SUBCONTRATADO COMTRANSPORTES CONDOR LTDA”, tal informação, por si só, não possui a força probatória necessária para comprovara efetiva prestação dos serviços pela apelada em relação aos destinos de Coxim/MS e Araçatuba/SP.A mera aposição de texto em campo de observações de documento emitido por terceiro não se mostra suficiente para demonstrar a efetiva prestação dos serviços, especialmente diante da ausência do CT-e correspondente.

Destarte, inexistindo nos autos comprovação documental de que a
TRANSPORTES CONDOR LTDA.
tenha prestado serviços de frete com destino às filiais de Coxim/MS e Araçatuba/SP, a única operação documentalmente comprovada mediante CT-e se refere ao transporte destinado à filial de Campo Grande/MS.

À vista disso, forçoso reconhecer que a pessoa jurídica
ALVORADA COMÉRCIO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA.
possui legitimidade passiva apenas em relação ao crédito decorrente do transporte efetivamente realizado pela
TRANSPORTES CONDOR LTDA.
, qual seja, aquele destinado à sua unidade de Campo Grande/MS (CNPJn.01.963.040/0003-63), no valor de R$ 14.000,00, comprovado mediante CT-e n. 3383.

Insta salientar que não se trata de dividir a pessoa jurídica ou seu patrimônio, tampouco de afastar, em tese, a solidariedade prevista no artigo 5º-A, § 2º, da Lei n. 11.442/2007. Cuida-se, em verdade, de reconhecer que não há relação jurídica entre as recorrentes e a apelada quanto aos transportes destinados a Coxim/MS e Araçatuba/SP, pois ausente nos autos comprovação de que a
TRANSPORTES CONDOR LTDA.
tenha prestado tais serviços, circunstância que afasta a configuração da responsabilidade solidária em relação a essas filiais.

A responsabilidade solidária, como é sabido, pressupõe a existência de relação obrigacional concreta entre o credor e os sujeitos apontados como devedores solidários, fundada na efetiva prestação do serviço que deu origem ao crédito. No caso, tal vínculo obrigacional constituiu-se apenas no tocante ao transporte destinado a Campo Grande/MS, sendo certo que não há nos autos demonstração de participação da
TRANSPORTES CONDOR LTDA.
quanto aos demais destinos.

A condenação, portanto, deve guardar estrita correspondência com os serviços efetivamente prestados pela apelada, observando-se o princípio da causalidade e o devido respeito ao ônus probatório que incumbe ao autor, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Nesse cenário, imperiosa a reforma parcial da sentença objurgada para excluir da condenação as filiais da empresa
ALVORADA COMÉRCIO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA.
localizadas em Coxim/MS (CNPJ n. 01.963.040/0019-20) e Araçatuba/SP (CNPJ n. 01.963.040/0037-02), mantendo-se quanto à da pessoa jurídica identificada pelo CNPJ de sua filial de Campo Grande/MS (n.
01.963.040/0003-63), por ser esta a única que recebeu mercadorias efetivamente transportadas pela apelada.

A condenação, portanto, subsiste integralmente em relação à filial de Campo Grande/MS, no valor de R$ 14.000,00,assim como no que diz respeito às empresas
HTK LOGÍSTICA LTDA.
(que permaneceu revel) e
NEOVIA NUTRIÇÃO E SAÚDE ANIMAL LTDA.
(remetente da carga), cujas responsabilidades solidárias restaram devidamente comprovadas nos autos.

Ressalte-se que tal importe deverá ser atualizado com juros de mora a partir da citação e corrigido monetariamente a contar da data do vencimento da obrigação, nos termos dos índices previstos nos
arts
. 389, parágrafo único, e 406, ambos do CC.

Pertinente apontar que, por se tratar de matéria de ordem pública e constituir mera decorrência lógica da condenação, o consectário legal pode ser revisto de ofício, a qualquer tempo ou grau de jurisdição.

Sobre o tema, “a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a correção monetária e os juros de mora são consectários legais da condenação principal, de ordem pública, podendo ser analisados de ofício, sem configurar julgamento extra petita ou reformatio in pejus” (STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 2.702.809/GO, relator Ministro Carlos Cini
Marchionatti
(Desembargador Convocado TJRS), Terceira Turma, julgado em 24/2/2025, DJEN de 28/2/2025).

Ante o exposto, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
ALVORADA COMÉRCIO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA. E OUTRAS
, tão somente para excluir do polo passivo da demanda suas filiais localizadas em Coxim/MS (CNPJ n. 01.963.040/0019-20) e Araçatuba/SP (CNPJ n. 01.963.040/0037-02), mantendo a condenação solidária da pessoa jurídica identificada pelo CNPJde sua filial de Campo Grande/MS(n. 01.963.040/0003-63), da
HTK LOGÍSTICA LTDA.
e da
NEOVIA NUTRIÇÃO E SAÚDE ANIMAL LTDA.
ao pagamento da quantia de R$ 14.000,00,acrescida dos consectários legais nos termos acima especificados.

Deixo de majorar os honorários recursais (art. 85, § 11, do CPC), uma vez que condicionado ao não conhecimento do recurso ou seu improvimento, e incabível quando for provida a apelação, ainda que parcialmente, como na espécie (STJ, Tema n. 1.059, REsp n. 1.864.633/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 09/11/2023,
DJe
21/12/2023).

(...)”.
(id.
344632391
).

Como se vê, as alegações ventiladas nos embargos já foram suficientemente enfrentadas, o que afasta a existência de qualquer vício passível de correção pela via dos
aclaratórios
.

No que concerne à alegada omissão quanto ao nexo causal e aos pressupostos da responsabilidade civil, a embargante parte de premissa equivocada ao invocar o arcabouço da responsabilidade civil aquiliana
-
conduta, dano e relação de causalidade
-
como parâmetro de controle do julgado.

Deveras,
a
presente controvérsia não versa sobre ilícito extracontratual nem sobre o dever de reparar prejuízo decorrente de conduta culposa ou dolosa, mas sobre obrigação de natureza legal, consubstanciada na solidariedade instituída pelo art. 5º-A, § 2º, da Lei n. 11.442/2007, cujo pressuposto é
tão somente
a comprovação de que
o serviço de transporte foi
prestado
em
favor do destinatário da carga
,
circunstância que prescinde da demonstração de culpa, ilicitude ou
dano
.

O
acórdão embargado
não desconsiderou o vínculo jurídico entre a prestação do serviço e a obrigação de pagamento do frete
; ao contrário, aplicou-
o
sob perspectiva adequada à natureza da obrigação discutida, restringindo a condenação às operações de transporte documentalmente comprovadas, em respeito ao princípio da causalidade e ao ônus probatório do autor.

Nesse contexto
, o aresto enfrentou precisamente a questão central: a existência, ou não, de prova documental da prestação dos serviços pela
embargada
em relação a cada uma das unidades inseridas no polo passivo
, razão pela qual não
há
omissão a suprir nesse ponto.

Em relação
a
o ônus da prova,
a
tese de omissão

igualmente
não prospera.

O
voto condutor
foi expresso ao consignar que a condenação deve guardar correspondência com os serviços
devidamente
comprovados, observando-se o

encargo probatório que incumbe ao autor nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Nesse passo
, o
julgado atribuiu à transportadora o ônus de demonstrar a prestação dos serviços; reconheceu que tal encargo foi satisfeito apenas em relação ao transporte documentado pelo CT-e n. 3383, com destino a Campo Grande/MS; e, por ausência de prova equivalente quanto às demais unidades, excluiu-as do polo passivo. Não há, portanto, lacuna no exame do tema.

Quanto à suposta responsabilidade operacional da transportadora pelo dano e ao rompimento do vínculo causal, reitera-se que a argumentação é impertinente à espécie.

Isso porque a

alegação
de que falhas ocorridas durante a execução do transporte poderiam configurar causa excludente de responsabilidade ou hipótese de
ruptura
do liame causal pressupõe, novamente, a estrutura da responsabilidade civil por danos, inaplicável a uma obrigação de pagar frete fundada em solidariedade legal.

A propósito
, a
solidariedade do art. 5º-A, § 2º, da Lei n. 11.442/2007 não é afastada por eventual falha operacional da transportadora durante o trajeto, circunstância que poderia, quando muito, embasar ação regressiva entre os codevedores solidários,
mas não elidir o dever de a
dimplir
perante o credor.
Inexist
e
, assim, matéria passível de enfrentamento
sob esse ângul
o.

A contradição interna apontada tampouco se verifica. A revisão parcial promovida pelo acórdão não decorreu de reconhecimento de inconsistência na fundamentação da sentença quanto aos pressupostos da responsabilidade civil, mas da constatação objetiva de que a transportadora comprovou a prestação do serviço apenas
em relação à unidade de Campo Grande/MS, mediante CT-e próprio, inexistindo prova equivalente quanto às demais destinatárias.

Desse modo, a
manutenção da condenação em relação à
referida
unidade e a exclusão das demais constituem conclusões plenamente harmônicas com a fundamentação adotada, pois ambas decorrem da mesma premissa
, de que
a responsabilidade solidária
se
restringe

aos transportes cuja prestação restou documentalmente demonstrada. A lógica decisória é, portanto, internamente coerente, afastando-se a contradição invocada.

Em verdade, o que
a
recorrente pretende é obter a reforma do julgado por via inadequada, o que a sistemática processual não admite.

Aliás
, “
os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado, tampouco podem ser utilizados como sucedâneo recursal
” (TJMT, N.U 1025138-66.2023.8.11.0000, Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 26/02/2025, publicado no DJE 06/03/2025).

Consequentemente
, ausentes os vícios elencados no art. 1.022 do CPC,
descabe a atribuição de efeitos infringentes
pleiteada
, pois a modificação do resultado
nessa seara
pressupõe, logicamente, a existência do defeito que justifica a integração do julgado, o que não se verifica na espécie.

Ante o exposto, não havendo demon
stração de omissão, contradição,
obscuridade
ou erro material
no
julgado
,
REJEITO
os embargos de declaração opostos
por
ALVORADA COMÉRCIO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA
.

Na oportunidade, advirto
a
embargante que a reiteração das teses aqui afastadas ensejará a aplicação da sanção descrita no
art
. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026